Tribunal: TJES
Processo: 5001322-65.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001322-65.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: FLORIANO GRULKE e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Sobre o vício apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

3.

O v. acórdão expôs de forma clara os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso do embargante, consignando que o TOI foi lavrado em desconformidade com as disposições da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, notadamente pela ausência de observância do contraditório e da ampla defesa, o que ensejou a declaração de inexistência do débito, mas que a mera cobrança indevida, desacompanhada de consequências mais gravosas, tais como a efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, não é suficiente para caracterizar dano moral, por se tratar de situação que não ultrapassa os dissabores do cotidiano.

4.
A conclusão adotada decorre logicamente das premissas fixadas, pois a ilegalidade do procedimento administrativo não implica automaticamente dano moral indenizável.

5
.
Não identificados vícios no julgado, mas tão somente a adoção de conclusão em sentido diverso dos interesses do embargante, não merecem acolhimento os presentes aclaratórios.

6
.
A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
FLORIANO GRULKE
em face do v. acórdão do evento nº 17199154, proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargada
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e pelo embargante, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, acostadas no evento nº 17478798, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da contradição, pois:
(I)
reconheceu a irregularidade do procedimento administrativo (lavratura unilateral do TOI, ausência de contraditório e ampla defesa e inexistência do débito), mas, ainda assim, afastou a condenação por danos morais;
(II)
a cobrança indevida de valor expressivo, aliada à imputação de fraude e à ameaça de suspensão de serviço essencial, ultrapassa meros aborrecimentos e configura dano moral indenizável;
(III)
há divergência entre a conclusão do julgado e a jurisprudência consolidada do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, especialmente da 3ª Câmara Cível, que reconhece o dano moral em hipóteses semelhantes;
(IV)
a fundamentação adotada no acórdão mostra-se dissociada das premissas fáticas reconhecidas, exigindo integração para sanar a contradição apontada.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Sobre o vício apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

O vício da contradição, assevera a doutrina, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
1
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado com o objetivo de fazer prevalecer o seu entendimento, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Alega o embargante que o v. acórdão foi contraditório em razão de reconhecer a irregularidade do procedimento administrativo da concessionária de energia que culminou na cobrança indevida da revisão de faturamento, mas manter a improcedência do pedido de danos morais, bem como de supostamente contrariar entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça.

Inicialmente, frisa-se que se mostra incabível a alegação de contradição em relação às jurisprudências, pois a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é somente a interna, entre os fundamentos do julgado e sua conclusão.

Outrossim, percebe-se que o v. acórdão expôs de forma clara os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso do embargante, consignando que o TOI foi lavrado em desconformidade com as disposições da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, notadamente pela ausência de observância do contraditório e da ampla defesa, o que ensejou a declaração de inexistência do débito, mas que a mera cobrança indevida, desacompanhada de consequências mais gravosas, tais como a efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, não é suficiente para caracterizar dano moral, por se tratar de situação que não ultrapassa os dissabores do cotidiano.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, mas, sim, a aplicação de entendimento jurídico segundo o qual a ilegalidade do ato administrativo não implica, automaticamente, a configuração de dano extrapatrimonial.

Desse modo, não identificados vícios no julgado, mas tão somente a adoção de conclusão em sentido diverso dos interesses do embargante, não merecem acolhimento os presentes aclaratórios.

Assim, verifica-se que o embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc.
III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição
. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.
2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)